Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705982-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE DE RIBAMAR DA SILVA CHAVES DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se acerca da petição ID 48882746, bem como quanto a eventual desistência dos Embargos de Declaração opostos, ID 47942433. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 17 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito